Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Busca e apreensão - Alienação fiduciária em garantia. DL 911/69 - Falta de citação e de localização do veículo - Conversão da demanda não requerida. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito. Desnecessidade de intimação pessoal do autor.